Tribunal: TJSP
Processo: 2162339-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra r. Decisão que indeferiu os pedidos de exclusão da multa e honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e de parcelamento do débito. Impertinência. Possibilidade de incidência de multa e honorários sucumbenciais na fase de cumprimento provisório de sentença. Aplicação do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Promessa de Compra e Venda. Cumprimento provisório de sentença. Insurgência contra r. Decisão que indeferiu os pedidos de exclusão da multa e honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e de parcelamento do débito. Impertinência. Possibilidade de incidência de multa e honorários sucumbenciais na fase de cumprimento provisório de sentença. Aplicação do art. 520, § 2o do CPC. Vedação de parcelamento do débito na fase de cumprimento provisório de sentença. Aplicação do §7o do art. 916 do CPC. Litigância de má-fé. Argumentos externados que implicam em efetiva materialização dos princípios da inafastabilidade jurisdicional, contraditório e ampla defesa. Eventuais excessos e alegada má-fé não detectados.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.